Tribunal: TJSP
Processo: 1006545-07.2017.8.26.0606
Classe: Apelação Cível / Condomínio
Órgão julgador: José Joaquim dos Santos
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Sentença de procedência que determinou a alienação judicial do bem comum.
RECURSO DO RÉU. Inépcia e cerceamento de defesa não configurados. Possibilidade de partilha de bem particular do cônjuge em acordo de divórcio que deve, se o caso, ser anulado em ação própria. Ausência de impedimento de partilha e alienação de bem irregular. Precedente do C. STJ. Recurso desprovido.

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Sentença de procedência que determinou a alienação judicial do bem comum.
RECURSO DO RÉU. Inépcia e cerceamento de defesa não configurados. Possibilidade de partilha de bem particular do cônjuge em acordo de divórcio que deve, se o caso, ser anulado em ação própria. Ausência de impedimento de partilha e alienação de bem irregular. Precedente do C. STJ. Recurso desprovido.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Majoração da sucumbência para 12% do valor da causa, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000018829
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1006545-07.2017.8.26.0606, da Comarca de Suzano, em que é apelante PAULO
JOSIAS DA SILVA, é apelada MARIA APARECIDA ALVES DA SILVA
(JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ JOAQUIM
DOS SANTOS (Presidente), ALVARO PASSOS E GIFFONI FERREIRA.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
JOSÉ JOAQUIM DOS SANTOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006545-07.2017.8.26.0606 -Voto no
2
Voto no 37745
Apelação Cível no 1006545-07.2017.8.26.0606
Apelante: Paulo Josias da Silva
Apelada: Maria Aparecida Alves da Silva
Juiz Dr. Marcelo Vieira
Vara de origem: 3a Vara Cível do Foro de Suzano
APELAÇÃO CÍVEL. Sentença de procedência que
determinou a alienação judicial do bem comum.
RECURSO DO RÉU. Inépcia e cerceamento de defesa não
configurados. Possibilidade de partilha de bem particular do
cônjuge em acordo de divórcio que deve, se o caso, ser
anulado em ação própria. Ausência de impedimento de
partilha e alienação de bem irregular. Precedente do C. STJ.
Recurso desprovido.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
Majoração
da
sucumbência para 12% do valor da causa, nos termos do art.
85, § 11, do Código de Processo Civil.
Trata-se de recurso de apelação contra a r.
sentença de fls. 111/113 que, julgando o pleito autoral totalmente
procedente, determinou que a fossem alienados a propriedade ou os direitos
possessórios do imóvel, com a consequente contemplação dos respectivos
quinhões.
Apela o réu, aduzindo em sede de preliminar, a
inépcia da inicial da apelada e o cerceamento de defesa, uma vez que I.
Magistrado da Causa, após decretar a inépcia da inicial, aceitou a emenda
apresentada pela recorrida, julgando a ação sem abrir oportunidade para
que as partes pudessem requerer a produção de provas.
No mérito, requer a ratificação da contestação,
afirmando que, malgrado o acordo de divórcio tenha declarado a
propriedade de ambos os cônjuges, as partes foram casadas em regime de
comunhão parcial, de modo que o imóvel por ele adquirido antes da união
conjugal não deve integrar a partilha de bens no divórcio, sendo o referido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006545-07.2017.8.26.0606 -Voto no
3
acordo nulo. Ressalta que, ainda que seja considerado válido, o acordo foi
descumprido pela parte autora que não pode, portanto, exigir seu
cumprimento.
Alega ser impossível a venda sem a regularização
da propriedade e que as partes não dispõem de documentos hábeis para
regularizar o imóvel junto aos órgãos competentes.
Recurso tempestivo, respondido (fls. 125/131) e
dispensado de preparo (apelante beneficiário da justiça gratuita).
É o relatório.
Das preliminares
Do exame dos autos, não é possível identificar
qualquer das preliminares arguidas pelo apelante.
Não se verifica a inépcia da petição inicial que,
após a necessária emenda de fls. 105/106 determinada pelo Juízo de
origem, passou a constar a descrição suficiente dos fatos e do pedido de
alienação do bem, com o acolhimento da obrigação de fazer consistente no
fornecimento dos documentos necessários para a venda pelo requerido.
Também não há que falar em cerceamento de
defesa quando o julgador, reputando ser suficiente a prova documental
carreada aos autos, dispensa a produção de demais provas e julga
antecipadamente o mérito, havendo, inclusive, permissão legal nesse
sentido (art. 355, I, CPC).
In casu, a parte afirma que requereu a produção
de provas para comprovar o descumprimento do acordo de divórcio pela
parte autora. No entanto, tais provas não possuem pertinência com o pedido
principal de alienação do bem imóvel em comum, tendo o Juízo,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006545-07.2017.8.26.0606 -Voto no
4
acertadamente, dispensado sua produção.
Do mérito
No mérito, melhor sorte não assiste ao apelante.
O apelante alega que o acordo de divórcio é nulo,
pois não teria respeitado o fato de que o imóvel consistia em bem particular
dele e, portanto, não integrante da partilha de bens, já que o regime de bens
adotado no casamento foi o de comunhão parcial de bens. Afirma, ademais,
que a apelada não cumpriu o estipulado no acordo, deixando seu filho mais
velho residir com ela e, posteriormente, abandonando o imóvel. Acrescenta
que sua pretensão era apenas a de permitir a permanência da autora na
residência com o intuito de, futuramente, reatar o relacionamento, sem e
jamais ter tido a intenção de dividir a propriedade do bem com ela.
Todavia, tais questões devem, se o caso, ser
discutidas em ação própria de nulidade da sentença homologatória de
divórcio. A princípio, é totalmente válida a disposição patrimonial feita pelo
recorrente no bojo da ação de divórcio, não podendo este, por
arrependimento na realização da avença, desqualificá-la e pretender anulá-
la sem motivação jurídica própria e ação adequada. Nesse sentido,
colacionam-se alguns precedentes deste E. TJSP já proferidos em casos
parelhos:
“APELAÇÃO
CÍVEL.
Divórcio
consensual
Sentença de homologação do acordo de divórcio e partilha de bens,
com ressalva de que, caso haja necessidade de extinção de condomínio,
alienação judicial, ou qualquer outro tipo de medida executiva, a pretensão
deverá ser perseguida pela via própria perante o juízo cível competente
Insurgência dos divorciandos, afirmando que não há necessidade de
qualquer ação posterior, pois o cônjuge varão renunciou a meação sobre o
imóvel comum, único patrimônio adquirido durante o casamento, em favor
da cônjuge virago A ressalva feita pelo d. magistrado “a quo” não
necessariamente se aplica no caso concreto Controvérsia que decorreu de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006545-07.2017.8.26.0606 -Voto no
5
mera questão interpretativa do trecho constante da r. sentença
homologatória De toda forma, esclarece-se que a renúncia do varão tem
força de doação e a homologação judicial supre o requisito de
formalização do ato por escritura pública exigido em lei - RECURSO
DESPROVIDO” (Apelação Cível n. 1004939-24.2019.8.26.0007; Relator
Des. RODOLFO PELLIZARI; 6a Câmara de Direito Privado, j. em 30.06.2020
grifo nosso).
“Apelação. Cumprimento de sentença. Preliminares afastadas. O acordo celebrado entre as partes,
devidamente homologado por sentença, faz coisa julgada formal e
material, não podendo ser revisto se não for previamente
desconstituído por meio da ação própria. A desistência não merece
acolhimento em sede de cumprimento de sentença. Logo descabe
discussão acerca da matéria objeto do acordo, devendo ser cumprido na
sua
íntegra.
Apelo
desprovido”.
(Apelação
Cível
n.
0000409-54.2018.8.26.0160; Relator Des. SILVERIO DA SILVA; 8a Câmara
de Direito Privado; j. em 11/11/2020 grifo nosso).
No tocante a irregularidade do bem e a
impossibilidade de regularizá-lo perante os órgãos competentes, tem-se que
tais fatos, a princípio, não constituem impedimento para a alienação da
propriedade ou dos direitos possessórios buscada pela apelada e devem ser
relegadas para discussão em um momento futuro, com a finalidade de
concretização da venda.
A
esse
respeito,
inclusive,
recentemente,
consignou o C. STJ que não se pode ignorar o conteúdo econômico de tais
direitos, os quais devem ser partilhados, ainda que irregulares, apontando
que “(..) A imposição de determinadas restrições ao exercício do direito
fundamental de acesso à justiça pelo jurisdicionado e ao acolhimento
da pretensão de mérito por ele deduzida são admissíveis, desde que os
elementos condicionantes sejam razoáveis. 4 Não apenas as
propriedades formalmente constituídas compõem o rol de bens
adquiridos pelos cônjuges na constância do vínculo conjugal, mas, ao
revés, existem bens e direitos com indiscutível expressão econômica
que, por vícios de diferentes naturezas, não se encontram legalmente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006545-07.2017.8.26.0606 -Voto no
6
regularizados ou formalmente constituídos sob a titularidade do casal,
como, por exemplo, as edificações realizadas em lotes irregulares
sobre os quais os cônjuges adquiriram direitos possessórios. 5 Dada
a autonomia existente entre o direito de propriedade e o direito possessório,
a existência de expressão econômica do direito possessório como objeto de
partilha e a existência de parcela significativa de bens que se encontram em
situação de irregularidade por motivo distinto da má-fé dos possuidores, é
possível a partilha de direitos possessórios sobre bem edificado em
loteamento irregular, quando ausente a má-fé, resolvendo, em caráter
particular, a questão que decorre da dissolução do vínculo conjugal, e
relegando a segundo momento a discussão acerca da regularidade e
formalização da propriedade sobre o bem imóvel. 6 Recurso especial
conhecido e provido. STJ REsp no 1.739.042 São Paulo 3a Turma
Rel. Min. Nancy Andrighi DJ 16.09.2020).
Deste
modo,
pelo
exposto,
NEGA-SE
PROVIMENTO ao apelo do réu, majorando-se os honorários advocatícios
devidos para 12% do valor da causa, em virtude do disposto no art. 85, §11
do código de Processo Civil.
JOSÉ JOAQUIM DOS SANTOS
Relator